Tribunal: STF
Processo: Rcl 52626
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGADA NULIDADE EM FACE À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CASUÍSTICA, NO CASO GENÉRICA E PADRONIZADA. INOCORRÊNCIA. DECISÕES JUDICIAIS AMPARADORAS DA MEDIDA CAUTELAR E DAS SUAS PRORROGAÇÕES QUE SE MOSTRARAM DEVIDAMENTE MOTIVADAS. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. POSTULAÇÃO QUE NÃO PASSA DE SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.